Tribunal: TCU
Processo: 016.606/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4782/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.606/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damiao Matias (XXX.795.057-XX); Daria Alves de Azevedo Mesquita (XXX.213.594-XX); Gilton Lins de Medeiros (XXX.032.384-XX); Ivanaldo Freire (XXX.927.984-XX); Ivanilson Ferreira Cavalcante (XXX.368.104-XX); Jose Almerio Soares Duarte (XXX.471.064-XX); Manoel Jose dos Santos (XXX.572.098-XX); Manoel Terto Neto (XXX.137.894-XX); Milton Evaristo de Medeiros (XXX.371.994-XX); Valerio Felipe Junior (XXX.411.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.